Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800392-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL FERREIRA FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ISMAEL FERREIRA FURTADO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Viseu/Pa.

Narra o impetrante que foi decretada a prisão preventiva do paciente a pedido do Ministério Público nos autos da ação penal n. 0801231-64.2023.8.14.0064, por supostamente ter o coacto descumprido medida protetiva pretérita, deferida em benefício de sua ex-companheira.

Argumenta que o paciente não se encontra preso, tendo que conviver com a possibilidade de ser preso a qualquer tempo, visto que o pleito de revogação da preventiva foi indeferido na origem.

Discorre acerca da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, bem como sobre a falta de contemporaneidade da medida extrema, além da possibilidade de substituição da segregação processual por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, amparando-se nos predicados pessoais do coacto.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a impetração no alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, bem como da ausência de contemporaneidade da segregação, além da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, bem como na que indeferiu o pleito de revogação, que a vítima, beneficiária das medidas protetivas deferidas nos autos de nº. 0801231-64.2023.8.14.0064, compareceu ao fórum da comarca na data de 12.12.2013 para relatar o descumprimento das cautelares, aduzindo que o coacto fica cercando sua casa a pretexto de beber em um bar anexo à residência da ofendida, chegando a lhe dizer que não teme as medidas de proteção.

Informou a vítima ainda, que o acusado foi armado até a casa da declarante, adentrando a sua residência de madrugada, tendo desferido um disparo de arma de fogo contra um homem que estava em sua companhia, fato que levou a ofendida a sair de casa, passando a morar com seu genitor por medo de seu ex-companheiro.

Destarte, constata-se que restam devidamente evidenciado o
fumus comissi delicti,
bem como, o
periculum in libertatis
, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta do paciente, além da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida. Sobre a questão, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

4. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do agravante, acusado de perseguir a vítima, sua ex-companheira, que declarou se sentir insegura e ameaçada, porque o paciente fica constantemente vigiando o portão da casa em que ela trabalha. Segundo as decisões anteriores, foram deferidas medidas para proteger a integridade física e psicológica da vítima, porém, o paciente teria descumprido, consta inclusive que o agravante teria tentado provocar uma explosão na casa em que a vítima reside, deixando o gás aberto. Além disso, o decreto ainda aponta informação sobre o risco de reiteração, pois o acusado ostenta um registro de processo na execução penal. Prisão necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 868.516/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Na mesma toada, não se pode falar na ausência de contemporaneidade da medida imposta, que não se restringe ao tempo da prática do delito, mas sim, na persistência dos motivos que ensejaram a decretação, tendo sido destacada não apenas o descumprimento deliberado das medidas protetivas impostas, mas também, a gravidade da conduta do ora paciente, que chegou a invadir a residência da ofendida portando arma de fogo e efetuando disparo, o que demonstra o risco iminente e atual que o estado de liberdade do réu pode ocasionar a integridade da vítima.

Demais disso, conforme destacou o impetrante, o mandado de prisão expedido em desfavor do coacto continua pendente de cumprimento, demonstrando seu estado atual de fuga que, conforme entendimento reiterado da Corte Superior, constitui fundamento apto a renovação da cautelaridade dia após dia, elemento que reforça a impossibilidade revogação da prisão preventiva sob o fundamento de ausência de contemporaneidade. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. FUGA DO AGENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. A alegação de suposta alteração do contexto fático entre a decretação da custódia preventiva, em 6/8/2022, e o cumprimento do mandado de prisão, em 27/1/2023, não se verifica na espécie, em razão da renovação do pedido de fixação de medidas protetivas feito pela vítima em 24/1/2023, o que indica a persistência dos motivos que ensejaram a sua concessão.

3. O fato de o agravante ter permanecido foragido até o cumprimento do mandado de prisão em 27/1/2023 não afasta a contemporaneidade, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 180.692/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 22/03/2024